Tribunal: TJBA
Processo: 8073578-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073578-68.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: FRANGOSAJ - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO INDEVIDO POR FALHA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A instância recursal está adstrita às matérias apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de questões não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

O próprio reconhecimento, pela Agravante, de que o cancelamento integral da apólice decorreu de falha administrativa interna afasta a plausibilidade jurídica do pedido de revogação da tutela, evidenciando a correção material da decisão combatida.

O direito à saúde, de natureza essencial e constitucionalmente assegurado, não pode ser restringido por erro operacional imputável exclusivamente à operadora do plano de saúde, que assume os riscos da atividade econômica.

A alegada reativação espontânea do plano antes da prolação ou da intimação da decisão judicial não invalida a tutela concedida, mas confirma a necessidade e adequação da medida para assegurar a continuidade da assistência médico-hospitalar.

A tutela de urgência se mostrou necessária diante da interrupção indevida do serviço e da existência de situação concreta de urgência médica, consistente na necessidade de internação de dependente para procedimento cirúrgico.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais e pode ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, circunstância que afasta a alegação de p
ericulum in mora
inverso.

O valor das astreintes fixado em R$ 500,00 por dia, com limitação máxima de R$ 30.000,00, revela-se proporcional, razoável e compatível com a capacidade econômica da Agravante e com a relevância do bem jurídico tutelado.

A pretendida redução da multa para patamar irrisório comprometeria o caráter coercitivo da medida e esvaziaria a eficácia da ordem judicial de restabelecimento do plano de saúde.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de

Agravo de Instrumento nº
8073578-68.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como

Agravante - BRADESCO SAUDE S/A

e, como
Agravad
a
-
FRANGOSAJ - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R